Tribunal: STF
Processo: Rcl 28822
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Hipótese de cabimento de reclamação não configurada . Inadmissibilidade.



    1. De acordo com os arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta:(i)usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Hipóteses de cabimento não configuradas. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade.